Tribunal: TJMT
Processo: 1003497-29.2024.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003497-29.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), GLEYCIONE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 017.546.722-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO(S):

GLEYCIONE SILVA DE OLIVEIRA

EMENTA.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO
.
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO”
.
PROTESTO DO TÍTULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA
.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCONSTITUÍDO.
SENTENÇA
ANULADA
. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

contra sentença que
indeferiu a petição inicial ante a não comprovação da mora nos autos da ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a
possibilidade de
ser reconhecida a constituição em mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É válida a constituição em mora do devedor quando a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado no contrato, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com o motivo “não procurado” e a credora efetiva o protesto do título para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1.

Para a comprovação da mora basta o envio da notificação, independente do recebimento pelo destinatário ou terceiros, porém, o envio deve ser realizado no endereço correto indicado pelo devedor no instrumento contratual (Tema Repetitivo n. 1132 do STJ), o que não
ocorreu na hipótese, eis que o endereço constante do AR diverge do fornecido pelo devedor no ato contratual”.

Dispositivo relevante citado:
Decreto-Lei no 911/69, artigo 2o, §2o e artigo 3o

Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo n. 1132 do STJ
,
Súmula 72 do STJ, STJ, REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, TJMT,
1012712-85.2024.8.11.0000 e 1010483-55.2024.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, tirado contra sentença (ID
232056156
) proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT
que, em
Ação de
Busca e Apreensão
,
que move em face de
GLEYCIONE SILVA DE OLIVEIRA
,
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, nos seguintes termos:

“
[...]

Ao menos no meu sentir, não havendo nenhuma circunstância a ser imputada ao Requerido talvez suficiente para sua notificação, não pode ser ele a sofrer o prejuízo que lhe imporiam a demonstração de sua mora e, consequentemente, a iminência da realização da garantia fiduciária.

Nesse sentido, já decidiu a 2a Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

"Para a constituição do devedor em mora, além da comprovação de encaminhamento da notificação ao endereço constante do contrato, necessária é a prova do seu efetivo recebimento, o que incorre quando a informação do aviso de recebimento atesta 'NÃO PROCURADO'."(Agravo Regimental Cível 1005808-37.2019.8.11.0040).

De igual forma foi o entendimento do STJ no Recurso Especial 1.993.664/MT:

"A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, mas devolvida pelos correios pelo motivo 'não procurado', não serve para caracterizar a mora."

Decido.

Pelo exposto, à falta de pressuposto processual específico, DECLARO extinto o feito, sem resolução do mérito.

Custas pela Parte autora. Sem honorários.

[...]
”

Em suas razões recursais (ID
232056165
),
o

A
pelante
suscita

os seguintes questionamentos fático-jurídicos
:

1. Da
efetiva
comprovação da mora
.

Recurso tempestivo, conforme
certidão ID. 232056167

e
preparo
recursal
devidamente recolhido
, conforme certidão ID.
232636155
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO(S):

GLEYCIONE SILVA DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Mérito Recursal

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata
-se
de recurso de Apelação, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, tirado contra sentença (ID 232056156) proferida pelo Juízo da
1a
Vara
Cível da Comarca de Campo Verde
/MT que, em Ação de Busca e Apreensão, que move em face de LOURENCO MOURA DE OLIVEIRA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, argumento que inexistiu a comprovação da mora, requisito básico para o deferimento do feito distribuído.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que, em síntese, que o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, dispõe que a mora decorrerá de simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da assinatura do contrato.

Aduz ainda que, em 09/08/2023, a Segunda Seção do C. STJ, em sede do Recursos Especiais no 1.951.888/RS e no 1.951.662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o mero envio da notificação basta para constituir devedor em mora, (Tema 1.132): "Para a comprovação da mora nos contratos
garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Afirma que a devolução do aviso de recebimento (AR) como "não procurado" não invalida a constituição em mora diante do recentíssimo entendimento do C. STJ, que dispensa a comprovação de recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiro.

Assim requer o provimento ao presente recurso, para o fim de reformar r. sentença, determinando a remessa dos autos à instância singular, para que o processo possa prosseguir em seus ulteriores termos.

A seguir, passo ao exame da
tese suscitada
pelo Apelante.

1.1.
Da comprovação da mora
.

Compulsando os autos
, tenho que a tese jurídica arguida pela parte Apelante deve ser
acolhida.

Explico
.

In
casu
,
a parte Apelada
firmou
contrato de alienação fiduciária
no valor de
R$ 5.203,38 (Cinco Mil, Duzentos e
Três
Reais e Trinta e Oito Centavos)

para ser restituído por meio de 60 (Sessenta) prestações mensais, no valor de R$
329,88
(
Trezentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos
), com vencimento final em
21/08/2025
, mediante Contrato de Financiamento de no
202203319642
, para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 05/07/2022, tendo como garantia o bem Marca:
HONDA
, Modelo:
CG 160 FAN
, Ano:
2022
, Cor:
Preta
, Placa:
RRO4A22
, RENAVAM:
01329591515
, CHASSI:
9C2KC2200NR258298
.

Em razão inadimplemento houve a propositura de inicial de ação de busca e apreensão, a qual foi acompanhada de diversos documentos, dentre eles, a Cédula
de Crédito Bancário no 3633346534 devidamente assinada pelo Apelado ID. 232055225, a notificação encaminhada ao mesmo endereço cadastral ID. 232055226, cujo AR foi devolvido ao remetente com motivo “NÃO PROCURADO” e protesto da dívida em cartório extrajudicial ID. 232055228.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o,
ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

Art. 2o - [...] § 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014). [
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Em igual sentido, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132, o qual decidiu que:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No caso, ainda que o Aviso de Recebimento dos Correios tenha sido devolvido com a inscrição "Não Procurado" (ID. 232055226), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, constata-se que o documento foi enviado para o exato endereço indicado no instrumento contratual (ID. 232055225), qual seja
:

R C, 3155, QD08 LT23, JARDIM AMÉRICA, CAMPO VERDE - MT, 78840- 000
.

Consta, ainda, o protesto do título apresentado em 19/06/2023, com a notificação no endereço informado no contrato (Id. 232055228).

A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA AOENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO AO REMETENTE PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” - IRRELEVÂNCIA - MORACOMPROVADA – TEMA 1.132 STJ – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

(N.U 1000241-62.2023.8.11.0100, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE em 03/05/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AR POR "NÃO PROCURADO". COMPROVAÇÃO DA MORA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, firmou o entendimento de que, para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

- O envio da notificação ao endereço fornecido no contrato é suficiente, ainda que o AR tenha retornado com a indicação de "não procurado", uma vez que cabe ao devedor diligenciar na busca de suas correspondências em localidade de difícil acesso, conforme os precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça local.

(...)
Tese de julgamento:

“A notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato é válida para fins de constituição em mora, independentemente de a devolução do AR indicar "não procurado".

___________________________________

Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09/08/2023,
DJe
20/10/2023 (Tema 1132)

(N.U 1020156-27.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (Tema 1.132 do STJ).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada,
declarando válida a notificação destinada a constituir a parte devedora em mora
e
,

determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular processamento do feito.

Deixo de majorar os
honorários
sucumbenciais ante a ina
plicab
ilidade
no presente caso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025